Tribunal: TJPA
Processo: 0801553-86.2022.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801553-86.2022.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: “
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, STJ, SEM CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PEDIDO INÓCUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael de Souza Viana contra sentença que o condenou a pena de 3 (três) meses e 27 (vinte e set) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A c/c art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na revisão da dosimetria da pena por considerar que o vetor valorado negativamente e que aumentara a pena-base do Recorrente o fora de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizada;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A circunstância judicial da culpabilidade possui fundamentação lacônica e genérica, devendo ser neutralizada;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime fechado,

Dispositivos relevantes citados: art. 59,
do Código Penal; art. 7.º, inciso II, art.; 24-A, da lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.094.793/PR.

Súmula citada: Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801553-86.2022.8.14.0010

1.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA VIANA

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA GARCIA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por RAFAEL DE SOUZA VIANA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime descrito no
art. 24-A c/c art. 7, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006 (crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 18 de agosto de 2022.

Após instrução regular do feito, em 24 de fevereiro de 2023, a ação penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada nos artigos art. 24-A c/c art. 7, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
(16/8/2023), a defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a supressão da circunstância judicial culpabilidade, além da superação da Súmula 231, do STJ.

Em
contrarrazões
(31/8/2023), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento do apelo interposto.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em
parecer
datado de 15/2/2024, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo seu parcial provimento, para que, na primeira fase da dosimetria da pena a circunstância judicial culpabilidade seja valorada de forma neutra, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou a pena de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante,
3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 7 foram julgadas neutras, valorando o magistrado apenas o vetor culpabilidade. Vejamos:

Sobre a culpabilidade o Magistrado a quo destacou que
“
sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);
”

Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta.

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Como a circunstância judicial ‘culpabilidade’ foi neutralizada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso. Portanto, a
pena-base será então fixada em 3 (três) meses de detenção (na redação da Lei n.º 13.641/2018).

Não há circunstâncias atenuantes
. Mas há agravantes: a reincidência, o que motiva a majoração da pena, que esta Relatoria fixará utilizando o patamar de 1/6, estabelecida em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Destaco que a defesa, pleiteia também a superação do enunciado da Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tese, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto.

Não obstante, trata-se, de pedido inócuo, já que não há nenhuma circunstância atenuante a ser valorada no
decisum
.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento de pena.

A pena será fixada em definitiva em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme fundamentação do Juiz primevo em sua sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando o vetor culpabilidade e modificando a pena do acusado
Rafael de Souza Viana, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime fechado,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2024